Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O contrato impugnado, celebrado em 20/11/2023, refere-se a financiamento com alienação fiduciária de veículo. A parte autora sustenta abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de seguro e de tarifa de avaliação do bem no contrato de financiamento caracteriza prática abusiva, especialmente sob a ótica da venda casada; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 958. No caso concreto, não houve demonstração de que o serviço foi realizado, o que caracteriza abusividade da cobrança.
4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva. No presente caso, a cobrança decorreu de cláusula contratual expressa, sendo inaplicável a devolução em dobro. Assim, o ressarcimento deve ocorrer de forma simples.
5. A contratação de seguro não configura venda casada quando não demonstrada a imposição do serviço como condição para o financiamento. No caso, não há prova de que o contratante tenha sido compelido a contratar com seguradora indicada pela instituição financeira, razão pela qual é legítima a cobrança.
6. Diante do parcial acolhimento do pedido, mas com êxito mínimo da parte apelante, mantêm-se os ônus da sucumbência conforme fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.
2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. A contratação de seguro não configura venda casada quando ausente imposição pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III a V; 39, I, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e XV; CPC, arts. 373, I, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 958; STJ, Tema Repetitivo no 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJDFT, Acórdão 1865332, 3a Turma Cível, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 16.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1958099, 2a Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 06.02.2025.